Tribunal: TJDFT
Processo: 0707821-69.2019.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. ACERVO SUFICIENTE. DOLO. DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO STF. DESLOCAMENTO. PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO. REGIME. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PEDIDO E VALOR EXPRESSOS NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, quando a prova judicial, notadamente a firme palavra da vítima, confirma os elementos do inquérito, formando acervo coeso e suficiente para demonstrar a autoria.

II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório.

III - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas permitem firmar a convicção de que o agente tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem.

IV - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante distribui para ele o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP.

V - O STF concluiu pela impossibilidade de controle pelo Judiciário, de suposta violação de normas regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de ato classificado como interna corporis, para declarar constitucional a Lei no 13.654/2018, que no art. 4o, revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do CP.

VI - O emprego de uma faca para ameaçar as vítimas, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

VII - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão a réu primário e com circunstâncias judiciais favoráveis, o regime adequado é o inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2o, “b”, do CP.

VIII - Formulado pedido de reparação pelos danos materiais, expressamente informado o quantum na denúncia, correta a condenação do réu no ressarcimento, posto que oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

IX - Recurso conhecido e parcialmente provido.